Tribunal: TJPA
Processo: 0010874-35.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO ORDINÃRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÃÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÃÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÃÃO DO PARÃ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÃÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÃÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÃNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÃDICO E REMUNERAÃÃO DE MILITARES ESTADUAIS. SENTENÃA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÃRIA. 1. O autor/apelado ajuizou AÃ§Ã£o OrdinÃ¡ria em face do Estado do ParÃ¡, na qual aduziu que lhe estÃ¡ sendo negado o pagamento do Adicional de InteriorizaÃ§Ã£o a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevÃª a Lei Estadual nÂ° 5.652/1991.2. Requereu, assim, a procedÃªncia da aÃ§Ã£o, com a condenaÃ§Ã£o do Estado do ParÃ¡ ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidÃªncia da correÃ§Ã£o monetÃ¡ria e dos juros legais sobre a graduaÃ§Ã£o e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefÃcios da justiÃ§a gratuita. ApÃ3s regular tramitaÃ§Ã£o, o Juizo de 1Âº grau, resolvendo a lide, prolatou sentenÃ§a, julgando parcialmente procedente a demanda. 3. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trÃ¢nsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do ParÃ¡, contra o inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispÃμe sobre o adicional de interiorizaÃ§Ã£o dos servidores militares estaduais.4. O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e da Lei n. 5.652/1991 do ParÃ¡. AlÃ©m disso, modulou os efeitos de sua decisÃ£o ao conferir eficÃ¡cia ex nunc Ã decisÃ£o para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que jÃ¡ estejam recebendo por decisÃ£o administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora. 5. Considerando a decisÃ£o proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e da Lei n. 5.652/1991 do ParÃ¡ e que a aÃ§Ã£o que nesse momento se aprecia ainda nÃ£o transito em julgado, estando por se analisar a remessa necessÃ¡ria, e que, portanto, uma vez que ainda nÃ£o confirmados pelo Segundo Grau de JurisdiÃ§Ã£o deste Tribunal, estÃ£o suspensos os efeitos da sentenÃ§a, nÃ£o sendo pago atÃ© o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte. 6. Nesse sentido, em razÃ£o do carÃ¡ter erga omnes da decisÃ£o proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da AÃ§Ã£o Direta de Inconstitucionalidade nÂº 6.321/PA, Ã© forÃ§oso reconhecer que nÃ£o mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorizaÃ§Ã£o perquirido pelo autor na exordial. Portanto, no caso em tela, a sentenÃ§a que determinou o pagamento do adicional de interiorizaÃ§Ã£o previsto desde a promulgaÃ§Ã£o da ConstituiÃ§Ã£o Estadual e regulamentado pela Lei n. 5.652, de 1991, datada de 17 de junho de 2016, nÃ£o chegou a ser cumprida, diante do recurso pendente de apreciaÃ§Ã£o, de modo que jamais restou pago o adicional em favor do autor, e, consequentemente, nÃ£o se aplica a ele a modulaÃ§Ã£o dos efeitos que conferiu eficÃ¡cia ex nunc Ã decisÃ£o que julgou procedente a AÃ§Ã£o Direta de Inconstitucionalidade. 7. Diante desse cenÃ¡rio, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessÃ£o do Adicional de InteriorizaÃ§Ã£o, Ã© devida a reforma da sentenÃ§a recorrida.8. ApelaÃ§Ã£o CÃvel conhecida e provido. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos os presentes autos de ApelaÃ§Ã£o CÃvel nÂº 0010874-35.2015.814.0040.ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrÃ©gia 1Âª Turma de Direito PÃºblico do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, conhecer do recurso, dando-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.BelÃ©m (PA), 29 de novembro de 2021.DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRANRelatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº DJ:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010874-35.2015.8.14.0040
COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
APELADO: VALDIRENO GOMES GUIDO
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1.
O autor/apelado ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Pará, na qual aduziu que lhe está sendo negado o pagamento do Adicional de Interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991.
2.
Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidência da correção monetária e dos juros legais sobre a graduação e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita. Após regular tramitação, o Juizo de 1º grau, resolvendo a lide, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a demanda.
3.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.
4.
O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.
5.
Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transito em julgado, estando por se analisar a remessa necessária, e que, portanto, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.
6.
Nesse sentido, em razão do caráter erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, é forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização perquirido pelo autor na exordial. Portanto, no caso em tela, a sentença que determinou o pagamento do adicional de interiorização previsto desde a promulgação da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei n. 5.652, de 1991, datada de 17 de junho de 2016, não chegou a ser cumprida, diante do recurso pendente de apreciação, de modo que jamais restou pago o adicional em favor do autor, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade.
7
. Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do Adicional de Interiorização, é devida a reforma da sentença recorrida.
8
. Apelação Cível conhecida e provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0010874-35.2015.814.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 29 de novembro de 2021.
DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da Ação Ordinária de Pagamento de Adicional de Interiorização
com pedido de valores retroativos
proposta por
VALDIRENO GOMES GUIDO,
julgou procedente o pedido autoral para determinar ao ente estatal o pagamento integral do adicional, pelo período em que o militar esteve lotado no interior do Estado.

Em síntese, consta da inicial que o autor pertence aos quadros funcionais do Governo do Estado - Comando Geral do BMPA, desde fevereiro de 1994, atualmente na graduação de 1º SGT, classificado no 10ºSGBM/I em Parauapebas.

Sustenta que lhe é devido o pagamento do adicional de interiorização nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991, em razão de exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado.

Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidência da correção monetária e dos juros legais sobre a graduação e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita.

Após regular tramitação, o Juízo de 1º grau, resolvendo a lide, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a demanda, conforme trecho a seguir transcrito:
Tendo em vista a prescrição quinquenal, entendo devido o pagamento do adicional de interiorização retroativo aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, desde que o(a) autor(a) tenha sido lotado no período pretérito no interior.
Deixo de apreciar a impugnação dos cálculos, vez que o(a) autor(a) não apresentou nenhuma planilha de cálculo nos autos. Tal questão merece ser discutida, se for o caso, em fase posterior a sentença.
Com relação aos juros e correção monetária, entendo que são cabíveis como forma de reposição dos prejuízos em face do decurso do tempo.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido do(a) autor(a) para:
(a)

Condenar o réu Estado do Pará a pagar integralmente o adicional de interiorização ao(à) autor(a) enquanto ele(a) estiver lotado(a) no interior do Estado.
(b)

Condenar o réu Estado do Pará a pagar as parcelas do adicional de interiorização retroativos ao(à) autor(a), correspondentes a todo o período em que o(a) autor(a) trabalhou no interior do Estado, respeitado o limite máximo de cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, todas devidamente corrigidas pelo INPC desde a data em que deveriam ter sido pagas ao autor, mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação, cada parcela considerada isoladamente.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do(a) autor(a) no percentual de 10% sobre o valor da condenação, a ser liquidado posteriormente, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II.
Sem custas em razão de ser isenta a Fazenda Pública, nos moldes do artigo 40 da Lei Estadual 8328/2015.

Da decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação às fls. 87/94, sustentando a inexistência de direito ao adicional de interiorização uma vez que o recorrido já recebe regularmente Gratificação de Localidade Especial, não havendo base para receber vantagem cumulativa sob o mesmo fundamento.

Sustentou a ocorrência da prescrição bienal
in casu,
e a incorreção da decisão de piso que não aplicação do disposto no art. 1-F da Lei nº 9.494/97 quanto aos índices de correção monetária.

Nestes termos requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a decisão
a quo.

Apresentadas contrarrazões (fls. 98/100), o militar apelado refutou as razões recursais tecidas, pugnando a manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto. (fls. 107/109)

Após, os autos permaneceram sobrestados devido a ordem de suspensão de todos os processos envolvendo o tema, considerando a relação direta de prejudicialidade com o incidente de inconstitucionalidade admitido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (fls. 110)

Considerando a especialização das competências das turmas recursais, decorrente da emenda regimental nº 05 de 15/12/2016, vieram os autos redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.
VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do Adicional de Interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares,
in verbis:

¿Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...) IV-
adicional de interiorização, na forma da lei.
(...).¿

No mesmo compasso, a Lei estadual nº 5.652/91, com o fito de regulamentar esse benefício, assim dispôs:
¿Art. 1°. Fica criado o
adicional de interiorização
devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.
Art. 2°. O adicional de que trata o artigo anterior será
incorporado
na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).
Art. 3° - O beneficio instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e
será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°. A
concessão do adicional
previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.
Art. 5°. A concessão da vantagem prevista no
artigo 2° desta Lei
, será
condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.
(grifo meu).¿

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

A seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:
¿EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
¿

Assim, considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará, bem como, que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transitou em julgado, e que, portanto, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos,
entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

Em razão do caráter
erga omnes
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, é forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização perquirido pelo autor na exordial.

Portanto, no caso em tela, a sentença que determinou o pagamento do adicional de interiorização previsto desde a promulgação da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei n. 5.652, de 1991, datada de 17 de junho de 2016, não chegou a ser cumprida, diante do recurso pendente de apreciação, de modo que jamais restou pago o adicional em favor do autor, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Em mesmo sentido, já me posicionei em outras oportunidades, a exemplo:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. O autor/apelado ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Pará, na qual aduziu que lhe está sendo negado o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991.
2. Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidência da correção monetária e dos juros legais sobre a graduação e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita. Após regular tramitação, o Juizo de 1º grau, resolvendo a lide, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a demanda.
3.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.
4.
O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.
5.
Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transito em julgado, estando por se analisar a remessa necessária, e que, portanto, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.
6.
Nesse sentido é o entendimento do Ministério Público de 2º Grau: ¿Assim sendo, considerando o caráter erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, é forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização perquirido pelo autor na exordial. Ademais, como se insere dos autos, a sentença que determinou o pagamento do adicional de interiorização previsto desde a promulgação da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei n. 5.652, de 1991, datada de novembro de 2016, não chegou a ser cumprida, diante do reexame necessário pendente de apreciação, assim, jamais restou pago o adicional em favor do autor/sentenciado, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia ex nunc à decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na confluência do exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível, neste momento, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC, manifesta-se no sentido de que se reforme integralmente a sentença vergastada, eis que fundada em Lei Estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.¿
7
. Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a reforma da sentença reexaminada para julgar improcedente o pedido inicial.
(
Remessa Necessária 0003973-54.2016.8.14.0060. Relatora Ezilda Pastana Mutran. 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgado em 01/06/2021)

Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a reforma da sentença apelada, para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso, julgando improcedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
Belém (PA), 29 de novembro de 2021.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora